Tribunal: TJBA
Processo: 8000542-34.2021.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL n.
8000542-34.2021.8.05.0258.EDCiv

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA

Advogado(s)
:
GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS, JONES COUTO DOS SANTOS, JOAO PAULO DA SILVA MAIA

EMBARGADO: LUCIA MARIA VALVERDE ARAUJO MOURA

Advogado(s)
:
TAMARA SANTOS CARNEIRO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra decisão judicial, com alegação genérica de omissão.

2. Parte embargante busca rediscutir matéria já decidida, sem apontar vícios específicos na decisão impugnada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão embargada apresenta omissão, obscuridade, contradição ou erro material que justifique a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar vícios que dificultem a compreensão da decisão, conforme previsto no art. 1.022 do CPC.

2. A omissão ocorre quando há ausência de manifestação sobre ponto relevante de fato ou de direito, o que não se verifica no caso.

3. A parte embargante busca apenas inaugurar discussão sobre matérias que não foram objeto de recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material presentes na decisão judicial; o que não se verifica no particular.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000542-34.2021.8.05.0258
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE TEOFILANDIA e como apelada LUCIA MARIA VALVERDE ARAUJO MOURA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .